Tribunal: TJSP
Processo: 1004900-41.2019.8.26.0358
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Sidney Romano dos Reis
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Apelação Cível/Remessa necessária – Mandado de Segurança – Fornecimento de medicamentos – Sentença concessiva – Insurgência do réu – Desprovimento de seu apelo.
Escorreito pronunciamento judicial – fornecimento de medicamento/tratamento de saúde que decorre de direito constitucional basilar e de atendimento impostergável, refletido em norma de que a saúde é direito universal e de

Ementa:
Apelação Cível/Remessa necessária – Mandado de Segurança – Fornecimento de medicamentos – Sentença concessiva – Insurgência do réu – Desprovimento de seu apelo.
Escorreito pronunciamento judicial – fornecimento de medicamento/tratamento de saúde que decorre de direito constitucional basilar e de atendimento impostergável, refletido em norma de que a saúde é direito universal e de responsabilidade do Poder Público, em todos os seus níveis – Manutenção do dever de fornecer a medicação prescrita, conforme balizas indicadas no tema 106 do STJ, com renovação periódica do receituário médico. Remessa necessária e recurso voluntário do Município-réu desprovidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000898679
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004900-41.2019.8.26.0358, da Comarca de Mirassol, em que são apelantes
PREFEITO MUNICIPAL DE MIRASSOL e PREFEITURA MUNICIPAL DE
MIRASSOL, é apelada FERNANDA CRISTINA VARGAS BRAGA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao apelo e ao reexame necessário. V.U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY
ROMANO DOS REIS (Presidente), REINALDO MILUZZI E MARIA OLÍVIA
ALVES.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
SIDNEY ROMANO DOS REIS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004900-41.2019.8.26.0358 -Voto no 35.599
2
Voto no 35.599
Apelação n°. 1004900-41.2019.8.26.0358
Apelante: Município de Mirassol
Apelada: Fernanda Cristina Vargas Braga
Comarca: Mirassol
MM. Juiz Sentenciante: André da Fonseca Tavares
Apelação Cível/Remessa necessária
Mandado de
Segurança Fornecimento de medicamentos Sentença
concessiva Insurgência do réu Desprovimento de seu
apelo.
Escorreito pronunciamento judicial fornecimento de
medicamento/tratamento de saúde que decorre de direito
constitucional basilar e de atendimento impostergável,
refletido em norma de que a saúde é direito universal e
de responsabilidade do Poder Público, em todos os seus
níveis Manutenção do dever de fornecer a medicação
prescrita, conforme balizas indicadas no tema 106 do
STJ, com renovação periódica do receituário médico.
Remessa necessária e recurso voluntário do Município-
réu desprovidos.
1. Trata-se de remessa necessária e recurso voluntário
interposto pelo Município de Mirassol contra a r. sentença de fls.
119/123, por meio da qual o MM. Juízo a quo assim decidiu: “Ante o
exposto, CONCEDO A SEGURANÇA para determinar a autoridade coatora
que forneça os medicamentos descritos na inicial, pelo prazo prescrito
pelo médico, em reavaliação semestral. Sem custas ou honorários.”
Em seu apelo (fls. 126/131), o Município-réu
argui, em síntese, o não preenchimento dos requisitos exigidos pelo
Tema 106 do STJ. A obrigação do Poder Público não é
incondicionada. Incabível, outrossim, a responsabilização única do
Município, bem como a interferência do Judiciário na política
orçamentária e na distribuição da saúde. Invoca dispositivos legais e
cita entendimento jurisprudencial.
Tempestivo o recurso, fora regularmente
processado, com remessa necessária também observada (Lei n°

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004900-41.2019.8.26.0358 -Voto no 35.599
3
12.016/2009).
Não
foram
apresentadas
contrarrazões
(certidão de fls. 139).
Aberta vista à Douta Procuradoria Geral de
Justiça (fls. 94), apresentou parecer às fls. 170/172, pugnando pelo
desprovimento do recurso.
É o relatório.
2. Não comporta reforma a sentença.
O
fornecimento
de
medicamentos
e
tratamento de saúde decorre de direito constitucional
basilar e de atendimento impostergável, refletido em norma de que a
saúde é direito universal e de responsabilidade do Poder Público, em
todos os seus níveis, e com vistas não somente na redução da
incidência de doenças como na melhora das condições e qualidade de
vida dos cidadãos em geral e, sobretudo, do direito à vida e sua
preservação.
É o que se depreende de simples leitura dos
artigos 5o, em diversos de seus incisos, e 196 da Constituição Federal
de 1988.
A questão, aliás, é pacífica em nossos
Tribunais, tal como espelham os r. julgados abaixo colacionados em
casos semelhantes aos dos autos:
“AÇÃO - Obrigação de fazer - Fornecimento de
medicamento - Pedido contra a Fazenda Estadual
- Acesso universal e igualitário à saúde garantido
pela Constituição Federal - Ofensa ao princípio da
separação dos poderes não caracterizada -
Demonstrada a real necessidade do apelado ao
medicamento - Recurso não provido.” (Apelação
Cível n. 88.407-5 - São Paulo - 4a Câmara de
Direito Público - Relator: Eduardo Braga -
07.12.00 - V.U.).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004900-41.2019.8.26.0358 -Voto no 35.599
4
“MANDADO
DE
SEGURANÇA

Autoridade
coatora

Negativa
de
fornecimento
de
medicamento Infringência ao art. 5o e 196 da
Constituição Federal Paciente com 68 anos de
idade e apresentado doença crônica Alegação
pela autoridade de que o medicamento não faz
parte
do
Protocolo
Clínico
e
Diretrizes
Terapêuticas
Irrelevância
Obrigação dos
órgãos públicos garantir o atendimento salutar
aos idosos
Aplicação do preceito contido nos
arts. 9o e 15, § 2o do Estatuto do Idoso

Presença
dos
requisitos
autorizadores

Concessão da liminar
Necessidade Recurso
provido.” (Agravo de Instrumento n. 569.211-5/1
Campinas
1a Câmara de Direito Público
Relator: Danilo Panizza 15.8.2006 V.U. Voto
n. 5.615).
Ora, são notórios os rápidos avanços da
medicina e dos medicamentos e tratamentos na atualidade. Não
existe motivo relevante a obstar ou atrasar demasiadamente seu
fornecimento à população em geral por meros e fictícios entraves
burocráticos.
Com efeito, tendo o médico que assiste à
paciente indicado os medicamentos em questão como necessários
para o tratamento e controle da doença (carcinoma invasivo de mama
metastático para ossos positivo para hiperexpressão da proteína
HER-2) e cuidando-se de profissional regularmente habilitado,
formado em universidade cuja criação foi permitida pelo poder
público, cuja fiscalização a ele compete e cujo credenciamento dos
egressos incumbe a órgão legitimado de representação, presume-se
idônea
e
adequada
a
prescrição
(medicamentos
docetaxel,
transtezumab e pertuzumab).
No mais, o Estado deve acompanhar, de
maneira razoável, o progresso e a evolução constante da medicina,
adaptando e aumentado a lista de medicamentos fornecidos à
população em geral e com vistas à garantia da saúde e a redução da
incidência de doenças, tal como preconizado pela Carta Magna.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004900-41.2019.8.26.0358 -Voto no 35.599
5
Ressalte-se
que
a
preocupação
do
administrador público com o atendimento dos direitos e garantias
fundamentais previstos na Constituição Federal deve preceder a
todas as outras prioridades de governo, cumprindo ao Poder
Judiciário socorrer aqueles que utilizam a via judicial para fazer
prevalecer seus reclamos, não havendo que se falar em suposta
violação aos princípios da discricionariedade e da tripartição dos
Poderes.
Em
suma,
há
indicação
médica,
acompanhada de documentação comprobatória da doença que
acomete a autora e da sua hipossuficiência financeira, tudo em prol
de sua qualidade de vida, saúde e dignidade.
O C. STJ, no repetitivo acima mencionado,
disciplinou que para a análise da concessão do medicamento, faz-se
necessário perquirir se o autor atendeu, de forma cumulativa, aos
requisitos indicados no tema 106 do STJ:
i)
Comprovação, por meio de laudo médico
fundamentado
e
circunstanciado
expedido por médico que assiste o
paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim
como da ineficácia, para o tratamento
da moléstia, dos fármacos fornecidos
pelo SUS;
ii)
Incapacidade financeira de arcar com o
custo do medicamente prescrito;
iii)
Existência de registro do medicamente
na
ANVISA,
observados
os
usos
autorizados pela agência.”
Em
sendo
assim,
entendo
atendido
o
requisito da justificativa técnica pelo fornecimento de fármacos,
mediante prescrição médica de específico(s) medicamento(s). No mais,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004900-41.2019.8.26.0358 -Voto no 35.599
6
fora trazido laudo médico circunstanciado sobre o tratamento de
saúde da impetrante, assinado por psiquiatra (fls. 16/18). Pelo que se
depreendeu, os medicamentos docetaxel e transtezumab são
disponibilizados pelo SUS e o remédio pertuzumab, tem o uso
aprovado pela ANVISA. Destarte, preenchidos os requisitos listados
acima.
Nos termos do parecer da i. Procuradoria
Geral de Justiça: “Além disso, muitas vezes a recusa estatal à assistência
à saúde fundamenta-se na circunstância de o insumo, nutriente, serviço ou
medicamento não estar contemplado no Protocolo pertinente do SUS e, ainda,
na existência de dificuldades orçamentárias e até mesmo no elevado custo
do produto, serviço ou remédio. Tais aspectos, porém, não têm eficácia para
excepcionar o direito de a pessoa carente obter a assistência à saúde de que
necessita.”
Por fim, quanto à responsabilidade na
prestação de serviços públicos de saúde como um todo, a Lei Federal
n° 8.080/90, ao disciplinar o Sistema Único de Saúde, estabelece em
seu art. 18, inc. I, que ao SUS municipal compete “gerir e executar
os serviços públicos de saúde” e, em seu art. 17, inc. III, que ao
SUS estadual compete “prestar apoio técnico e financeiro aos
Municípios e executar supletivamente ações e serviços de
saúde”.
Este, aliás, é o entendimento consolidado por
este E. Tribunal: “Súmula 37: A ação para o fornecimento de
medicamento e afins pode ser proposta em face de qualquer pessoa
jurídica de Direito Público Interno”. (DJE 07/12/2010, p. 1)
Para efeito de eventual prequestionamento,
importa registrar que a presente decisão apreciou todas as questões
postas no recurso sem violar a Constituição Federal ou qualquer lei
infraconstitucional, restando expressamente prequestionados todos
os artigos implícita e explicitamente mencionados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004900-41.2019.8.26.0358 -Voto no 35.599
7
3. Ante todo o exposto, pelo meu voto, nego
provimento ao recurso voluntário do Município-réu e à remessa
necessária.
Sidney Romano dos Reis
Relator